Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731525-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer no 0702778-50.2025.8.07.0002, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência da autora para determinar que a ré reestabeleça, no prazo de cinco dias, todos os serviços bancários contratados por ela. Verifica-se a prolação de sentença nos autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 14:37:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador